Tribunal: CARF
Processo: 11060.722811/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.722811/2012-19
ACÓRDÃO
2001-006.925 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO LUIZ PORTELA DE MELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.925 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722811/2012-19
2

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-61.352 da 15a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 76 e segs.).

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 13/16, relativa ao(s)
ano(s)-calendário de 2009.
Foi exigido o valor de R$ 30.188,62.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 15.331,96.
O valor do imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte foi de R$ 42.144,37.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 72.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 62.579,43, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.877,38.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

21080836004
250.317,75
187.738,32
62.579,43
7.509,53
5.632,15
1.877,38
Da Impugnação
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.925 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722811/2012-19
3
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 28/05/2012. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 14/06/2012, fl 17. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação de fl(s) 2/9 em 16/07/2012, alegando, em síntese:
· O impugnante requereu beneficio de aposentadoria do INSS, por via judical. O
pagamento foi efetuado de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de
acordo com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Cita a jurisprudência
Outras Informações
Consta o dossiê da malha fiscal às fls. 22/49.
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 54/61.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos
dos seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12)
sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago
ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto,
na declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o
ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na
fonte.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.925 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722811/2012-19
4
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva”.
No ano-calendário 2009, a forma de tributação desses rendimentos era
disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
287, de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda,
publicado no DOU de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo
Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de
27/03/2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de
27 de março de 2009.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.925 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722811/2012-19
5
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e
Nota PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos
rendimentos dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, pagos acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao
contribuinte, por prever a tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da
tabela mensal, mediante a multiplicação destes pelo número de meses a que se
refiram os rendimentos, somente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico
em 28/07/2010, com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010 (DOU de 21/12/2010), que
acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre
1°de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da
conversão da Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma
desse artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao
ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe
expressamente em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos
aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do
artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no
art. 106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em
relação aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2009, de
aplicação da nova sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
JURISPRUDÊNCIA TRANSCRITA
Quanto às ementas de julgados trazidas à colação pelo(a) impugnante, deve ser
esclarecido que as decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.925 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722811/2012-19
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2014, Recurso Voluntário, fl. 92, sustentando, em apertada síntese, que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita pelo
regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global. Pede o cancelamento do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Improcedente, logo rejeitado, o pedido de cancelamento do lançamento. Eventual
impropriedade na forma de cálculo utilizada pelo Fisco na apuração do imposto devido não tem o
condão de anular o lançamento, podendo, isso sim, sujeitá-lo a revisão.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da
Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.925 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722811/2012-19
7
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 115
DF CARF MF
Original